Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711588-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RINALDO DARCIEL BORELLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. IPC. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL 38/39. REAJUSTES POSTERIORES. ABSORÇÃO. 1. Inexiste violação ao art. 10 do CPC quando o fundamento utilizado na sentença foi objeto de discussão entre as partes, não havendo que se falar em decisão surpresa. 2. Revogada a Lei Distrital 38/89 pela Lei Distrital 117, de 23 de julho de 1990, os servidores que ingressaram no serviço público após esta data não possuem direito aos reajustes salariais concedidos aos servidores que já estavam em exercício, razão pela qual evidente a carência de ação. 3. Se o servidor ingressou no serviço público após o advento da Lei Distrital 117/90, que revogou a Lei Distrital 38/89, é notória sua falta de interesse de agir para pleitear defasagem salarial no período de vigência da lei revogada, porquanto ausente vínculo com a Administração à época. 4. Não se afigura possível admitir, perpetuamente, a incorporação às remunerações futuras de reflexos inflacionários anteriores, mormente porque outros reajustes salariais concedidos posteriormente já compensaram eventuais perdas decorrentes. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, §3°, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante à fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduz que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 103, §3°, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC. Em primeiro lugar, pois a “violação da coisa julgada não pode ser analisado pela via especial, porque demandaria interpretação do conteúdo do título. Com efeito, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.898.107/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Outrossim, porquanto a análise da pretensão recursal pela Corte Superior esbarra no óbice, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF, uma vez que implicaria a interpretação de lei local, Leis Distritais 38/1989 e 117/1990. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010